Tribunal: TJSP
Processo: 1023373-02.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Não provimento do recurso.
2-) Pedido de explicações. Medida que se usa para aclarar palavras que se mostram ofensivas à honra objetiva e subjetiva.
3-) Os interpelantes já vislumbram a configuração da difamação contra o Comitê e calúnia feita a Jair. Necessidade de se apurar na reclamação trabalhista ou em ação penal privada quem tem razão.
4-) Inicial na Justiça do

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Não provimento do recurso.
2-) Pedido de explicações. Medida que se usa para aclarar palavras que se mostram ofensivas à honra objetiva e subjetiva.
3-) Os interpelantes já vislumbram a configuração da difamação contra o Comitê e calúnia feita a Jair. Necessidade de se apurar na reclamação trabalhista ou em ação penal privada quem tem razão.
4-) Inicial na Justiça do Trabalho que não foi subscrita pela interpelada, Amanda, que outorgou procuração para o ajuizamento da demanda na seara trabalhista.
5-) Indagações que não tem por objetivo verificar intenção, ou não, de cometimento de crimes, mas a extensão do que foi sugerido. Não cabimento.